Tribunal: TJMT
Processo: 1038727-93.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038727-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELY GESSICA SOUZA DANIEL - CPF: 065.691.651-60 (RECORRENTE), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: 1º Vogal: Dr. Luis A. Bortolussi Junior. 2º Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ENSINO PARTICULAR.

RETENÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. COMPETÊNCIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - QUESTÃO RELATIVA A ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. FUNÇÃO DELEGADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Incompetência da Justiça Estadual. Lide de questão relacionada a acesso ao ensino superior, decorrente do exercício de função pública delegada pelo Estado, confere à Justiça Federal competência para apreciá-la.

A relação jurídica que se trava entre aluno e instituição privada de ensino superior concernente à emissão de histórico escolar e diploma, extrapola o âmbito da relação contratual de ordem pessoal, constituindo negativa de prestação do serviço a que se obrigou por delegação do ente público, sendo competente para dirimir a controvérsia a Justiça Federal.

Incompetência Juizado Especial Estadual, reconhecida.

Sentença mantida. Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1038727-93.2021.8.11.0001

Recorrente:
MICHELY GESSICA SOUZA DANIEL

Recorrido
:
V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recursos Inominado Cível interpostos por Michely Gessica Souza Daniel.

Ação:
Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais cumulada com indenização por danos materiais e morais com pedido de liminar.

Sentença: (Id 1168822187):
julgou improcedente os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado de
Michely Gessica Souza Daniel (Id. 168822187):
defendeu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e matéria e para a recorrida emitir o histórico escolar da recorrente.

Contrarrazões de VHER Cursos Educacionais LTDA – EPP:
intimado para apresentar contrarrazões o recorrido quedou-se inerte.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

No caso, a parte promovente ingressou com a presente demanda com o fim de buscar a condenação da recorrida em emitir seu diploma de conclusão de curso e histórico escolar, bem como para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e matérias.

Na sentença a quo, foi reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, extinguindo o feito com julgamento sem resolução de mérito.

A parte recorrente, em sede recursal, reitera os pedidos iniciais e pleiteia seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Denota-se que o fundamento da sentença foi a competência da justiça federal para apreciar demanda em que se pleiteia a expedição de diploma pela instituição de ensino.

Em atento exame a peça vestibular, percebe-se que a pretensão da parte recorrente é de compelir a parte recorrida à prática de diversas providências de natureza acadêmica (emissão de diploma e histórico escolar). Contexto fático-jurídico que demonstra que a parte reclamada, ao resistir a tais pretensões acadêmicas, atuou no exercício da função que lhe foi delegada do Poder Público, a quem compete oferecer ensino público ou autorizar o funcionamento de estabelecimentos particulares.

A relação jurídica que se trava entre aluno e instituição privada de ensino superior concernente às funções acadêmicas, extrapola o âmbito da relação contratual de ordem pessoal, constituindo negativa de prestação do serviço a que se obrigou por delegação do ente público, sendo competente para dirimir a controvérsia a Justiça Federal.

Assim firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar causas, ainda que de natureza indenizatória, em que se discuta a expedição de diplomas e outras matérias acadêmicas pelas instituições privadas de ensino superior, por se sujeitarem ao Sistema Federal de Ensino e serem reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), considerado o interesse da União.

Ao julgar o Recurso Representativo de Controvérsia – Tema 1.154, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é competência da justiça Federal julgar e processar demandas que tangem acerca de questões acadêmicas de ensino,
in verbis:

"Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" (STF, Tema 1,154 - RE 1304964 RG / SP).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO -
EMISSÃO
DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA -
PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO -
COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - TEMA 1.154 DO STF. "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" (STF, Tema 1,154 - RE 1304964 RG / SP)

Importante, todavia, frisar que, no caso em tela, como a reclamatória cível travada perante este Juizado Especial Cível estadual disciplina-se pelos ditames da Lei n.º 9.099/95, cujo rito processual é diverso do estabelecido na Justiça Federal, razão pela qual, entendo que não merece reparos a sentença a quo e a demanda deve ser extinta, ante o prescrito no inciso II do art.51 da mencionada Lei dos Juizados especiais e assim escrito:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I -...;

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso do e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É COMO VOTO.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023